Tribunal: TJDFT
Processo: 0715703-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. REQUISITOS SUBJETIVOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que deferiu o pedido de livramento condicional ao sentenciado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a falta grave cometida pelo sentenciado durante a execução da pena impede a concessão do livramento condicional; e (ii) estabelecer se o requisito subjetivo de bom comportamento deve considerar todo o histórico prisional ou apenas os últimos 12 meses.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 13.964/2019 alterou o inciso III do artigo 83 do Código Penal, estabelecendo que o juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado que cumprir os requisitos objetivos e subjetivos.
4. O requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena deve considerar todo o histórico prisional, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.161.
5. A prática de falta grave durante a execução da pena impede a concessão do livramento condicional, mesmo que a falta grave tenha ocorrido fora do prazo de 12 meses previsto no artigo 83, inciso III, alínea “b”, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido. Indeferido o livramento condicional ao sentenciado.
Tese de julgamento:
A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses.
A prática de falta grave durante a execução da pena impede a concessão do livramento condicional.